Tribunal: TJDFT
Processo: 0721953-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721953-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA SOARES DA ROCHA AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Carolina Soares Rocha contra a decisão de ID 27137640, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado nos autos da ação declaratória de nulidade ajuizada em face da Companhia Energética de Brasília – CEB. e que objetivava a reserva de vaga para o cargo de advogada no concurso interno CEB IPES, bem como apresentação do detalhamento das notas de todos os candidatos inscritos no certame. A agravante narra que é empregada pública pela agravada, desde julho/2004, por meio de concurso público, no cargo de advogada e que, em 28.10.2020, a CEB publicou o Edital do Processo Seletivo Interno Simplificado n. 01/2020, para aproveitamento de empregados para preenchimento do Quadro de Pessoal da CEB Iluminação Pública e Serviços S/A, em razão do processo de cisão da CEB Distribuição S/A, com período de inscrição entre 29.10.2020 até 05.11.2020. Tendo se inscrito no certame, afirma a presença de diversas irregularidades que a prejudicaram, em suma: i) lançamento de erratas no edital, com alteração dos critérios de avaliação e exclusão de item, após o prazo previsto para as inscrições; ii) afronta ao princípio da ampla defesa pela ausência de previsão de recurso administrativo (Lei n. 9.784/99, art. 2o); iii) violação aos princípios da publicidade e transparência, pela negativa de apresentação de documentos públicos sobre a pontuação dos critérios de avaliação dos demais candidatos; iv) presença de critério salarial discriminatório e não isonômico; v) limitação à dez pontos do critério de tempo de experiência profissional por ano trabalhado na CEB. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a reserva de vaga ao cargo de advogada da CEB IPES até o julgamento definitivo do mérito, bem como a exibição pela agravada do extrato detalhado da pontuação dos critérios de avaliação dos candidatos ao mesmo cargo e, no mérito, seja integralmente confirmado o pleito da tutela recursal vindicada. Custas recolhidas (ID 27137639). Brevemente relatados, DECIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Considerando os referidos requisitos cumulativos exigidos pela mencionada Lei, verifica-se que o pedido de urgência não comporta provimento. De início, impende ponderar que, embora as sociedades de economia mista sejam entes dotados de personalidade jurídica de direito privado (art. 4o da Lei n. 13.303/2016), são empresas em parte constituídas com o investimento de recursos públicos e, nesse aspecto, há de observar os princípios voltados à legalidade, à probidade, à moralidade, à publicidade, à isonomia e à impessoalidade. É que decorre do artigo 37, inciso II, da CF a obrigatoriedade do concurso público, não só para os cargos efetivos sujeitos ao regime estatutário vinculante das pessoas jurídicas de direito público, mas também para os empregos públicos existentes na estrutura da Administração descentralizada, sendo de rigor a realização de concurso público para os empregados das sociedades de economia mista e empresas públicas, mesmo submetidas ao regime da CLT. Nesse contexto, não se pode olvidar, igualmente, que a sociedade de economia mista, como a Administração Pública, fazendo uso do poder discricionário que lhe é conferido, tem a liberdade de selecionar seus empregados de acordo com seus motivos de conveniência e oportunidade. Porém, uma vez constatada e decidida sua necessidade, esse poder discricionário vincula-se à causa concretizada no edital, cabendo ao Judiciário coibir eventuais abusos ou ilegalidades que venham a ocorrer. Nesse passo, tem-se que o edital é a lei que rege o Concurso Interno Simplificado deflagrado para fins de selecionar, dentre os empregados públicos concursados da CEB Distribuição S/A aqueles que seriam transferidos para a CEB Iluminação Pública e Serviços S.A, antes do advento da cisão da CEB Distribuição S.A e sua privatização. Segundo o item 1.6 (ID 27137641 - p. 71), o Processo Seletivo Interno Simplificado consiste de uma única etapa de caráter classificatório e eliminatório, consubstanciada em avaliação dos critérios apresentados no item 7, do Edital (ID 27137641 – p. 51), o qual sofreu, posteriormente, alterações (ID 27137641 – p. 74) Desse modo, ao menos em cognição sumária, não se pode afirmar de plano a existência de ilegalidade das disposições editalícias que estabeleceram critério salarial conferindo pontuação maior às menores remunerações (item 7.1.1.1) e, da mesma sorte, do critério que limitou ao máximo de dez pontos o tempo de experiência profissional por ano trabalhado na CEB (item 7.1.4). Outrossim, no que se refere ao direito de defesa, não se vê, de plano, prejuízo à agravante, na medida em que interpôs recurso (ID 27137642, p. 24/30). Noutro ponto, de fato, a primeira versão do edital, trouxe cinco critérios de avaliação, como se vê ao ID 27137641 - p. 51: - Total de Pontos Valor do Salário Base ...........................10 pontos - Nível de Escolaridade .....................................................10 pontos - Cursos de Extensão relacionados à Área da Vaga ........10 pontos - Experiência Profissional na Área da Vaga ......................10 pontos - Experiência Profissional em Gestão na Área da Vaga* ..10 pontos Já o novo edital suprimiu o derradeiro critério, como se vê ao ID 27137641 p. 74, o que, assevera a agravante, lhe gerou prejuízo na contagem final de pontos. No que se refere às alterações editalícias, “A jurisprudência Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os editais de concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto. Permite-se ainda a correção de ambiguidade textual, nos termos da jurisprudência firmada acerca dos erros meramente materiais, desde que o sentido adotado tenha por base deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão organizadora, em momento anterior ao início do próprio certame.(...)” (AI no 332.312/DF-AgR, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 6/4/11). Nesse ponto, ressoa evidente que a alteração havida é substancial e apta a gerar prejuízos. Contudo, a agravada, antes mesmo de ser intimada neste recurso, anexou documentos que demonstram que o ente sindical da classe, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas, nas Atividades de Meio Ambiente e nos Entes de Fiscalização e Regulação dos Serviços de Energia Elétrica, Saneamento, Gás e Meio Ambiente no DF - STIU/DF denunciou a existência de itens discriminatórios no edital em referência e, a partir de tal denúncia, foi firmado um TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, envolvendo o ente sindical, à CEB Distribuição S.A. e o Ministério Regional do Trabalho 10a Região, em que restou determinadas as alterações em comento neste recurso (ID 27146820). Não obstante o reconhecimento posterior de incompetência do Ministério Público Federal – Procuradoria Regional do Trabalho da 10a Região (ID 27146820), sobressai nítido que os fatos tratados nos autos devem ser mais abrangentemente esclarecidos, exigindo instrução probatória detalhada, como bem delineou o juízo de origem na decisão agravada, o que é incompatível com os limites do agravo de instrumento, de modo que os temas não podem ser resolvidos nesta sede de cognição sumária. Noutro ponto, pondera-se que a autora/agravante não demonstrou a contento a presença do trinômio adequação-necessidade-utilidade, quanto à pretensão de obter o detalhamento das pontuações de cada critério de avaliação de todos os demais candidatos na sua classe, os quais, aliás, não foram arrolados como réus na demanda e, como se sabe, medidas tendentes a interferir diretamente na órbita de terceiros, reclama formação de litisconsórcio passivo necessário (art. 115/CPC). Aliás, não restou esclarecido, nestes autos, se a reserva de vaga pleiteada em antecipação de tutela, ante o avançado andamento do certame, é medida apta a surtir efeitos, sendo certo, evidentemente, que mesmo a homologação do resultado do concurso, não leva à perda de objeto do processo em que se discute a presença de ilegalidade, consoante iterativa jurisprudência. Por fim, como dito, antes mesmo de intimada neste recurso, a agravada apresentou as petições ao ID 27146810 e 27411090, em que suscita, dentre outros temas, a irregularidade do polo passivo da ação, e a incompetência da Vara Cível para conhecer e julgar o processo. Entretanto, a tratativa dos temas nessa instância revisora tumultua o regular trâmite processual e configura supressão de instância. A despeito da matéria ser de ordem pública, deve, primeiramente ser submetida à instância inaugural. E, aliás, de fato, verifica-se do PJe de 1o grau, que a ré/agravada já peticionou nesse mesmo sentido, devendo-se, pois, aguardar a decisão do Juízo de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada, para contrarrazões, no prazo legal. Int. Brasília/DF, 25 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora